Tribunal: TJES
Processo: 5003726-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003726-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GABRIEL FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE

PARCIAL
. COMPROVADA.
CÁLCULO REALIZADO POR PERITO DO JUÍZO. CONFORMIDADE COM ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
De acordo com o inc. II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74,
“
quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vi
nte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”
.

2)
Revela-se correto o valor indenizatório apontado pelo laudo pericial, o qual restou acolhido pela sentença, na medida em que

aplicados os percentuais máximos previstos na lei para perda anatômica e/ou funcional de membro superior e inferior e, em seguida, o percentual de 50% correspondente ao grau moderado de repercussão em cada uma das lesões.

3)

É devido o ressarcimento das despesas médicas devidamente comprovadas.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, em 29/08/2020, o recorrido foi vítima de acidente de trânsito, do qual resultaram as lesões que fundamentam pedido de indenização do seguro DPVAT.

Como cediço, o inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74 determina que, em caso de invalidez permanente, o valor da indenização
será arbitrado em até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
.

Por sua vez, o § 5º do art. 5º da mencionada lei, prevê que,
“
o
Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”
.

Infere-se, portanto, que a própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade
. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1119614/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 31/08/2009)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- Como é evidente, no caso de morte, não há discussão: a indenização é no valor certo de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
porém, no caso de invalidez permanente, a indenização varia, podendo, no máximo, obviamente na hipótese de incapacidade total e permanente, chegar a quantia equivalente ao valor acima indicado
. 3- Desta forma, em se tratando de seguro obrigatório, o art. 3º, alínea
b
, da Lei 6.19474,
não diz peremptoriamente que a indenização será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim que ela poderá ser de “até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”, razão pela qual deve haver uma graduação do valor a ser pago de acordo com o percentual de incapacidade que acometa a vítima, conclusão esta robustecida com a análise do § 5º do art. 5º do mesmo Diploma Legislativo
[...]. 4- Assim, em caso de invalidez permanente, a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de invalidez do segurado, isto é,
apresentando este, nos termos do laudo elaborado pelo IML (fl.14), “debilidade funcional para extensão do membro direito, caracterizando debilidade permanente do membro superior direito na ordem de 30%”, resta claro que a indenização deve ser calculada levando-se em conta o referido percentual em cima do valor máximo previsto na Lei
, conforme acertadamente decidiu o Magistrado singular. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 11080089409, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS - Relator Substituto: Abgar Torres Paraíso, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2009, Data da Publicação no Diário: 30/03/2009)

Demais disso, consoante dispõe o inciso II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74,
“
quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo,

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a
75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

In casu
, o laudo confeccionado Serviço Médico Legal (id 8251351) relatou que, em razão do acidente, o recorrido sofreu
“debilidade permanente em membro inferior esquerdo e do membro superior esquerdo”
e
“deformidade permanente em membro inferior esquerdo (geno varo)”
, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).

Nesse contexto, considerando a aplicação inicial dos percentuais máximos previstos em lei para perda anatômica e/ou funcional de membro superior (70%) e inferior (70%) e, em seguida, o percentual de 50% correspondente ao grau moderado de repercussão em cada uma das lesões, tem-se incapacidade de 35% [(70% x 50% ) + (70% x 50%) = 35% + 35% = 70%].

Assim, aplicando-se o percentual de 70% sobre R$ 13.500,00 (valor máximo), alcança-se o valor de R$ 9.450,00, tal como salientado pela magistrada sentenciante.

A propósito, confira-se a utilização da mesma metodologia de cálculo por este Sodalício ao apreciar casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. QUITAÇÃO JÁ REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, devendo, em razão disso, operar-se o pagamento de forma proporcional à invalidez. II.
Na hipótese, constatada a incapacidade permanente de apenas um dos ombros do autor/apelante e sendo esta restrita ao grau de 50% (cinquenta por cento), fará jus o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez 50% (cinquenta por cento) e pela porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais).
III. Por já haver o segurado recebido, administrativamente, a referida quantia, não lhe remanescerá valor a ser indenizado, elemento que enseja na reforma do comando sentencial, para julgar improcedente o pleito exordial. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 028150004506, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS LEI Nº 11.945/09 APLICAÇÃO INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE LAUDO PERICIAL JUROS DE MORA TERMO INICIAL TAXA SELIC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. 2. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974. 3. Nos casos de incapacidade parcial permanente, o laudo pericial que atesta o grau de redução da capacidade funcional da vítima do acidente , revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia porquanto permite, em observância à Lei n.º 11.945/2009, que se estabeleçam os valores de indenização conforme a intensidade das lesões. Precedentes TJES. 4.
Tendo em vista se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, o valor deve corresponder a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto na tabela anexa à lei, e, em seguida, reduzido em 75%( setenta e cinco por cento), por se tratar de perda de repercussão grave. 5. Em observância as considerações periciais, o autor sofreu perda incompleta de grave repercussão da mobilidade do ombro esquerdo, ou seja, com redução da capacidade funcional em 75%, e a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 dispõe que o percentual para a perda completa da mobilidade de um dos ombros é de 25% (vinte e cinco por cento). Desse modo, o cálculo da indenização devida deve ser feito da seguinte forma: R$ 13.500,00 x 25% x 75%, revelando correta a sentença que a fixou em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011150146782, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Desse modo, escorreita a sentença objurgada, não havendo que se falar em cálculo equivocado do valor a ser pago, razão pela qual carece de amparo a pretensão recursal.

O segundo ponto controvertido diz respeito à comprovação de despesas médicas pelo apelado para fins de ressarcimento.

E mais uma vez não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto comprovado pelos recibos adunados no id 13333799 o pagamento de R$ 4.260,00 com fisioterapia.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, porquanto já arbitrados no percentual máximo previsto no CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.